Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-30.2025.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-30.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALTAIR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 916.188.001-91 (APELANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALTAIR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 916.188.001-91 (APELADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ALTAIR ANTONIO DE SOUZA em face de sentença que, em sede de embargos monitórios opostos contra ação ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo embargante, julgou parcialmente procedentes os embargos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor cobrado, com dedução dos valores relativos a seguro penhor. A preliminar suscitada pelo apelante refere-se à nulidade da sentença, por indeferimento da gratuidade judiciária sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal, decorrente do indeferimento do pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para comprovar os requisitos legais exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, salvo quando houver nos autos elementos inequívocos que comprovem a capacidade financeira da parte.

4. O indeferimento da justiça gratuita na sentença ocorreu sem a prévia intimação do requerido para complementação probatória, configurando violação ao contraditório, à ampla defesa e à regra cogente prevista no art. 99, § 2º, do CPC.

5. A existência de bens dados em garantia, como imóvel rural e semoventes, não afasta, por si só, a possibilidade de hipossuficiência, tampouco substitui a necessária aferição concreta da liquidez e disponibilidade patrimonial da parte no momento da prestação jurisdicional.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão que indefere a justiça gratuita sem oportunizar à parte a comprovação da alegada insuficiência de recursos é nula, impondo-se a cassação da sentença por
error
in procedendo.

7. A observância do devido processo legal, especialmente quanto ao contraditório substancial, é condição indispensável à validade dos atos decisórios e à própria efetividade da jurisdição.

8. A análise do pedido de justiça gratuita compete originariamente ao juízo de primeiro grau, sendo vedado ao tribunal apreciar o mérito do requerimento sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar acolhida. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. O juiz não pode indeferir o pedido de justiça gratuita sem previamente intimar a parte para comprovar os requisitos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

2. A ausência dessa intimação caracteriza nulidade por
error
in procedendo, impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LV; CPC,
arts
. 10, 99, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2326494/MT, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2085364/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.03.2024; TJMT,
Ap

Cív
1002009-37.2025.8.11.0008, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.11.2025; TJMT,
Ap

Cív
1000016-90.2024.8.11.0008, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação cível interposto
s por

ALTAIR ANTONIO DE SOUZA

e
BANCO DO BRASIL S.A.
,

de modo individualizado,

contra
sentença proferida pelo
Juízo da
1ª Vara d
a Comarca de
Juína
/MT
, nos autos
dos
AÇÃO MONITÓRIA
,
n
a qual

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na impugnação à pretensão executiva, mantendo a validade dos encargos pactuados, excetuando-se a cobrança relativa ao seguro penhor, cuja devolução simples foi determinada, afastando, porém, os pedidos de concessão da justiça gratuita, de reconhecimento da capitalização indevida de juros, de nulidade contratual por venda casada, bem como o afastamento da mora.

Em suas razões recursais, o Apelante
ALTAIR ANTONIO
aduz, preliminarmente, que o
recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, por ausência de enquadramento nas hipóteses legais de exceção
. Ainda, requer a nulidade do édito sentencial, sob o argumento de
ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, contrariando o art. 99, §

2º, do CPC
, alegando a
ausência de fundamentação adequada da sentença
, nos termos exigidos pelo
art. 93, IX
, da Constituição da República, assim como do art.
489, §1º e
art.
11
, do CPC.

No mérito,
sustenta a existência de abusividade na cláusula de capitalização mensal de juros, por ausência de informação clara quanto à taxa mensal efetiva aplicada, o que afrontaria o dever de informação previsto no CDC e a jurisprudência do STJ (REsp 1.826.463/RS)
, pugnando, assim,
pelo reconhecimento da descaracterização da mora, diante da cobrança de encargos considerados abusivos no período de normalidade contratual
.

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S.A.
apela alegando, em suma,
que a cobrança do seguro penhor encontra amparo legal no art. 76 do Decreto-Lei nº 167/67, que impunha a contratação obrigatória de seguro para os bens dados em garantia nas cédulas rurais emitidas até 19 de julho de 2022
. Além disso, defende que o
contrato firmado entre as partes é anterior à revogação legal do referido dispositivo (Lei nº 14.421/2022), sendo inaplicável o entendimento que reputa abusiva a imposição do seguro penhor
e
que não se trata de venda casada, mas de exigência legal à época vigente para liberação de crédito rural
, buscando, assim, a
reforma total da sentença, com o reconhecimento da legalidade da cobrança do seguro penhor
.

C
ontrarrazões
apresentadas por ambos os litigantes
no
s

I
D’s
.

337828413
e
337828414
.

Por adequados, recebo os recursos e submeto-os ao Colegiado para julgamento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Antes de adentrar ao mérito recursal, insta à análise da preliminar de nulidade arguida pelo apelante
ALTAIR ANTONIO
,
que defende a nulidade do julgamento uma vez que teve indeferida a justiça gratuita sem que lhe fosse oportunizado instruir o pedido com mais elementos comprobatórios, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC.

Extrai-se da origem que
o BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou ação moni
tória em face de
ALTAIR ANTONIO DE SOUZA
, consubstanciada em
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/05161-7, no valor de R$ 200.892,96
.

Citado, o requerido apresentou seus embargos monitórios (Id.
198002199
), oportunidade em que formulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Após impugnação do banco autor, o juízo
a quo
julgou antecipada a lida, indeferindo o pleito de justiça gratuita do requerido e dando parcial procedência os embargos monitórios,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor cobrado, deduzidos os valores relativos ao seguro penhor.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]
II - FUNDAMENTAÇÃO

II.I. Da Justiça Gratuita

O requerido postulou os benefícios da gratuidade da justiça, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência (Ids 198002211/218).

Todavia, o pedido não merece acolhida. A presente ação versa sobre financiamento rural no valor de R$165.000,00, cujo saldo atualizado ultrapassa R$200.000,00, garantido por penhor de dezenas de matrizes bovinas e por hipoteca de imóvel rural de mais de 100 hectares (Sítio Talismã). Tais elementos evidenciam capacidade
patrimonial incompatível com a alegada insuficiência de recursos, afastando a presunção relativa de pobreza jurídica.

Dessa forma, indefiro o pedido de justiça gratuita.

II.II. Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e Inversão do Ônus da Prova

O requerido alega a aplicabilidade do CDC à relação contratual. De fato, conforme consolidado na Súmula 297/STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Logo, a relação jurídica sub judice está submetida às normas consumeristas.

Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII, do CDC autoriza sua decretação quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor. Em contratos bancários complexos, a hipossuficiência técnica é presumida. Contudo, ainda que invertido o ônus, o autor trouxe aos autos os documentos indispensáveis — cédula rural pignoratícia e hipotecária e planilha de débito — os quais, somados à ausência de prova idônea do réu em sentido contrário, demonstram a higidez do contrato.

II.III. Da Suposta Falta de Informação sobre o Sistema de Juros

A defesa sustenta ausência de transparência quanto à forma de cobrança de juros. No entanto, a cédula apresentada contém cláusulas claras sobre o valor financiado, a taxa de juros, a forma de amortização e o prazo de vencimento.

O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) exige clareza e acessibilidade ao consumidor, mas não obriga a discriminação técnica minuciosa de todos os métodos de cálculo.

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

II.IV. Da Alegada Cobrança de Juros Compostos

O embargante aponta cobrança de juros compostos em periodicidade inferior à anual.

Ocorre que o STJ, no REsp 973.827/RS (Tema 246), firmou entendimento de que a capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após a MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No caso, o contrato foi celebrado em 2021 e contém previsão expressa de capitalização. Portanto, não há ilegalidade, tampouco fundamento para afastar a mora.

II.V. Da Venda Casada do Seguro Penhor

A alegação de venda casada merece acolhimento. O contrato vincula a operação de crédito à contratação de seguro penhor, sem
comprovação de que a parte tenha podido escolher livremente outra seguradora ou mesmo recusar o serviço.

[...]

Assim, configurada a venda casada, é devida a restituição simples dos valores pagos a esse título, devidamente corrigidos desde cada desembolso, com juros moratórios a contar da citação (art. 405 do CC).

II.VI. Da Onerosidade Excessiva

A revisão contratual por onerosidade excessiva exige, nos termos do art. 478 do CC, a ocorrência de evento superveniente, extraordinário e imprevisível, que torne a prestação excessivamente onerosa.

O embargante não demonstrou fato extraordinário que justificasse a revisão. A mera dificuldade de pagamento não autoriza a intervenção judicial. O STJ tem entendimento consolidado de que “a variação ordinária de mercado não configura fato imprevisível apto a autorizar revisão contratual” (
AgInt
no
AREsp
1.723.825/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/02/2021).

Logo, rejeita-se o pedido.

II.VII. Da Descaracterização da Mora

A descaracterização da mora ocorre quando há cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual (Súmula 380/STJ).

Como visto, os encargos pactuados são válidos, à exceção do seguro penhor. Logo, a mora subsiste em relação ao débito principal, não havendo motivo para afastá-la.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos monitórios opostos por ALTAIR ANTÔNIO DE SOUZA em face do BANCO DO BRASIL S.A., para:

a) reconhecer a abusividade da cobrança do seguro penhor, por configurar venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.874.910/DF), determinando a exclusão de tais valores do saldo devedor, com a consequente restituição simples de eventuais quantias pagas a esse título, corrigidas monetariamente desde cada desembolso e acrescidas de juros de mora a contar da citação;

b) manter a exigibilidade do crédito principal, decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/05161-7, no valor cobrado na
ação monitória, ressalvada a dedução dos valores relativos ao seguro penhor;

c) indeferir o pedido de justiça gratuita, diante da incompatibilidade entre a declaração de hipossuficiência e os elementos patrimoniais demonstrados nos autos.

Em consequência, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor cobrado, deduzidos os valores relativos ao seguro penhor.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando a maior sucumbência por ela suportada.
[...]”
(ID.
207398676
–
PJe
de origem).

Do cotejo dos autos de origem, entendo que a preliminar merece prosperar.

Dispõe expressamente o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil que
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
”

Pela expressa redação legal, é hialino que ao magistrado não possibilitado indeferir de plano os benefícios da justiça gratuita.
Trata-se de
norma de natureza cogente, que concretiza os princípios do contraditório substancial e da não surpresa, consagrados no art. 10 do CPC e no art. 5º, LV, da Constituição Federal
, além de evitar violação frontal ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, estampado no inc. XXXV, art. 5º, da CF/88.

No caso concreto,
o requerido apresentou seus embargos monitórios (Id.
198002199
)
, manifestando, preliminarmente, seu pedido de justiça gratuita na forma do art. 98
e
ss
do CPC.
Contudo, o pedido apenas foi analisado na ocasião de julgamento da lide, sendo indeferido pelo d. Magistrado singular em absoluta inobservância à regra do § 2º do art. 99 do diploma processual.

Embora
o juízo de origem tenha apresentado fundamentação acerca da existência de patrimônio vinculado à operação de crédito
–
como

a hipoteca do imóvel rural e o penhor de semoventes
–
,
não se observa nos autos a prévia intimação do requerido
para que pudesse demonstrar, por meio de documentos atualizados, sua real condição econômico-financeira, notadamente quanto à liquidez, disponibilidade e comprometimento de renda
, sendo inarredável o
error
in procedendo
o indeferimento prematuro da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência d
as Turmas de Direito Privado do
c. Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com base em elementos que indicam a capacidade financeira do agravado, sem conceder prazo para comprovação dos requisitos .6. A decisão agravada considerou que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem intimação prévia para comprovação dos pressupostos é
nula
, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser indeferido sem que a parte seja previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência
.
[...]”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2326494 MT 2023/0085892-3, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)
(
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO EM RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. QUESTÃO OMISSA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO. NÃO PROVIMENTO. 1. "Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção" (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
12/4/2019). 2. Incorre em omissão o julgado que deixa de examinar questão essencial ao deslinde da controvérsia. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2085364 SP 2023/0243627-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

Ainda, no mesmo sentido, segue o entendimento desde
Eg
. Sodalício mato-grossense
, inclusive nesta c. Turma Julgadora
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
[...]
3. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para comprovar sua insuficiência de recursos, sempre que houver dúvida sobre o preenchimento dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita, antes de indeferir o pedido.
4. A decisão do juízo de origem violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ao indeferir a gratuidade da justiça sem a prévia intimação da autora para apresentação de documentação complementar.
5. A sentença que extinguiu o feito com base em tal indeferimento está eivada de nulidade, pois o vício processual contaminou os atos subsequentes. 6. A alegação de ausência de tentativa de resolução administrativa da controvérsia, suscitada em contrarrazões, não constitui fundamento válido para extinção do feito e tampouco foi abordada na sentença recorrida, não podendo ser considerada na análise recursal.
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020093720258110008, Relator.:
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 12/11/2025)
(
g.n
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
[...]

"É nula a sentença que indefere o pedido de justiça gratuita sem prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC."
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000169020248110008, Relator.: SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 13/09/2024)
(
g.n
)

Nesse contexto, a prévia intimação da parte não configura mero formalismo processual, mas importante garantia destinada a assegurar que o magistrado decida com base em quadro fático-probatório completo, evitando juízos apriorísticos fundados exclusivamente em presunções de ordem patrimonial, as quais nem sempre refletem a efetiva capacidade contributiva da parte no momento da prestação jurisdicional.

Cumpre destacar, ainda, que não compete a este Tribunal analisar originariamente o pedido de justiça gratuita, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Registre-se, por oportuno, que a inobservância das regras procedimentais expressamente previstas no Código de Processo Civil, especialmente aquelas destinadas a assegurar o contraditório efetivo, acaba por comprometer a duração razoável do processo, na medida em que gera nulidades evitáveis, impõe a reiteração de atos processuais e retarda a entrega da tutela jurisdicional. A observância rigorosa do devido processo legal, longe de representar entrave à eficiência, constitui instrumento essencial para a prestação jurisdicional célere, segura e estável.

Diante desse cenário, entendo que está evidenciada a
nulidade decorrente do indeferimento da justiça gratuita sem a prévia intimação do requerido
, impondo-se cassar a sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para regularização do feito e, após, prolação de novo julgamento de mérito,
ficando prejudicada, por ora, a análise das demais matérias devolvidas no
s
apelo
s manejados.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, por
error
in procedendo
, para
CASSAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao requerido comprovar sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, prosseguindo-se no feito como entender de direito.

Por conseguinte, fica prejudicada à análise das demais matérias aduzidas nos recursos de apelação interpostos por
ALTAIR ANTONIO DE SOUZA

e
BANCO DO BRASIL S.A.

Ressalto ser
incabível a fixação de honorários recursais na hipótese em que a sentença é cassada e determinado o regular prosseguimento do feito. Nessa situação, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados na nova sentença, a qual, naturalmente, levará em consideração todo o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes ao longo do processo.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026